Tribunal: TJSP
Processo: 2301893-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. CARTA CITATÓRIA ENTREGUE EM ENDEREÇO PROFISSIONAL JÁ EXTINTO. ATO RECEBIDO POR TERCEIRO DESVINCULADO DA PARTE. CIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que acolheu exceção de pré-executividade oposta pela coexecutada avalista da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. CARTA CITATÓRIA ENTREGUE EM ENDEREÇO PROFISSIONAL JÁ EXTINTO. ATO RECEBIDO POR TERCEIRO DESVINCULADO DA PARTE. CIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que acolheu exceção de pré-executividade oposta pela coexecutada avalista da cédula de crédito bancário objeto da execução, reconhecendo a nulidade da citação e determinando o levantamento dos valores constritos.
A citação é ato processual indispensável à validade do processo, nos termos do art. 239 do CPC, sendo nulos os atos praticados sem a sua regular realização (art. 280 do CPC). A carta citatória foi encaminhada ao endereço de vínculo laboral já extinto, tendo sido recebida e assinada por terceira pessoa estranha à lide, o que inviabiliza a presunção de ciência da executada. O domicílio profissional subsiste apenas enquanto perdurar a relação laboral, circunstância ausente no caso concreto. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.